Tribunal: TJES
Processo: 0005216-61.2019.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Desacato
Data de julgamento: 2022-12-01

Ementa:
ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIGURADAS. REFORMA DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PENA-BASE FIXADA PRÓXIMA AO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Conjunto probatório apto a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de afastar a ilicitude do ato, fato que não ocorreu na hipótese dos autos. Impossível a absolvição do apelante pelo delito praticado, sobretudo em razão dos depoimentos policiais, que se revestem de fé pública ao harmonizar com o conjunto probatório. Precedentes.

2. A Administração Pública constitui o principal sujeito passivo no crime de desacato, de modo que os policiais militares são ouvidos como testemunhas.

3. Trata-se o desacato de crime formal, de modo que a mera prática do ato, independentemente da efetividade das ofensas proferidas, são suficientes para a consumação, como ocorreu na hipótese.

4. Não obstante a vedação ao
chilling effect
estatal proposto pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, o delito de desacato (artigo 331 do Código Penal) é constitucional. Precedentes do STF.

5. Em razão da fundamentação inidônea conferida à circunstância judicial das consequências do crime, pelo juízo
a quo
, redimensionada a pena-base a patamar próximo do mínimo legal.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005216-61.2019.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOVANI CORREA DE ANDRADE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOVANI CORRÊA DE ANDRADE
, em razão da sentença de folhas 122/125, prolatada pelo
Juízo da 2ª Vara de Ibiraçu
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado

pela prática do crime previsto no
artigo 331,
caput
, do Código Penal
, impondo-lhe a pena de
01 ano e 08 meses de detenção
, em regime inicial
semiaberto
.

Razões recursais às folhas 133/142, em que requer apenas a
absolvição
por suposta ausência de dolo e, subsidiariamente, reforma da dosimetria com a
fixação da pena-base no mínimo legal
.

Contrarrazões ministeriais às folhas 143/150.

Parecer da Procuradoria opinando pelo
desprovimento
do recurso.

É, no que basta, o relatório.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0005216-61.2019.8.08.0006

APELANTE: JOVANI CORREA DE ANDRADE

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOVANI CORRÊA DE ANDRADE
, em razão da sentença de folhas 122/125, prolatada pelo
Juízo da 2ª Vara de Ibiraçu
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado

pela prática do crime previsto no
artigo 331,
caput
, do Código Penal
, impondo-lhe a pena de
01 ano e 08 meses de detenção
, em regime inicial
semiaberto
.

Narra a denúncia que, às 14h56min do dia 29 de julho de 2019, na Lanchonete Califórnia, trecho urbano da BR-101, Centro, Ibiraçu-ES, os policiais militares Joseley da Vitória Pereira e Paulo Sérgio de Andrade pediam ao apelante que se retirasse do estabelecimento, quando este, livre e conscientemente,
dirigiu aos agentes palavras de baixo calão relativas à função, como “policiais safados filhos da puta”
. Após, sendo conduzido algemado, bradou que “isso não ficaria assim”.

Finda a instrução, foi prolatada a sentença condenatória ora impugnada.

Pleiteia, inicialmente, a
absolvição
do delito, supostamente fundada na ausência de dolo específico orientado à conduta do desacato.
Sem razão.

Materialidade
e
autoria
consistentes em boletim unificado às folhas 09/11 e toda a prova oral coligida em juízo.

Em juízo (10/03/2021, termo à folha 83), a
vítima Joseley da Vitória Pereira
relatou que, no dia do fato, havia sido solicitado à lanchonete para tratar de intromissões do apelante, no sentido de pedir dinheiro e ameaçar os presentes; abordado,
o apelante desacatou a guarnição com palavras de baixo calão, mandando “tomar no cu”, xingando de “filha da puta”, “policiais safados”, etc.
; o apelante foi conduzido à delegacia com resistência, visivelmente alterado com possível uso de drogas, o que exigiu o emprego de
spray
de pimenta e força pela Polícia; o apelante é de Aracruz, portanto, desconhecido pela vítima ou pelos companheiros de farda; no mesmo dia, tentou praticar roubo na cidade.

A
vítima Paulo Sérgio de Andrade
narrou que um “andarilho” causava problemas no estabelecimento, perturbando os clientes e “xingando todo mundo”; chegando a guarnição no local, esta foi recebida pelo apelante, alterado, que tentava “pular na frente” do caminhão; que tiveram que segurar o apelante, para que não fosse atropelado, algemando-o; que o apelante desferia chutes;
que mandava os agentes “tomar naquele lugar”
, dizendo saber dos seus direitos; que o apelante “não falava coisa com coisa”, que provavelmente tinha problemas, sendo andarilho; a vítima confirmou as palavras do apelante alegadas por ela, em sede policial; que o apelante aparentava estar sob efeito de álcool; que foi a primeira vez e, após a condução à delegacia, a última que viu o apelante.

É cediço que os depoimentos policiais, relativos ao exercício de sua função legal, revestem-se de
fé pública
, conquistando
valor probatório
ao harmonizarem com os demais elementos de prova no processo, garantido o contraditório e a ampla defesa. Todavia é válido este entendimento, consubstanciado pelo STJ, nas hipóteses do delito de desacato, visto que seu principal
sujeito passivo é a Administração Pública
em si, não os agentes que a representam. Eis a jurisprudência da Corte Superior:

[...] 3. Ademais, esta Corte tem entendimento firmado de que
os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório
, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.

(AgRg no AREsp 2.116.217/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/10/2022, DJe 18/10/2022)

[...] 2.
O sujeito passivo do crime de desacato é o próprio Estado e, de forma secundária, os funcionários públicos que sofreram as ofensas
. In casu, a recorrente teria agredido verbalmente quatro agentes públicos, no exercício de suas atividades, o que denota a prática de quatro infrações penais distintas, por serem quatro as ofensas ao bem jurídico tutelado pela norma legal, não sendo possível o reconhecimento de crime único.

(RHC 89.197/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 25/10/2017)

No mais, os relatos dos militares condizem com o BU lavrado na data do fato e com as declarações em sede policial, não sendo desqualificados por quaisquer outras provas porventura constantes dos autos – mormente em razão da
revelia do apelante
, que não compareceu à audiência para apresentar a sua versão dos fatos (conforme o
artigo 367 do CPP
e os termos às folhas 78 e 83).

Alcançada a verdade do ocorrido, não há motivo para eximí-lo do dolo em relação ao delito. Afinal, o desacato é
crime formal
, visto que não exige resultado naturalístico do ultraje à função pública, personificada nos agentes, como de fato ocorreu. Ademais, sequer cabe o argumento de que os policiais teriam cometido arbitrariedade, porquanto constatou-se que o apelante
proferia ameaças aos demais indivíduos
, com plena intenção de fazê-lo, perturbando a paz no local.

Quanto ao mérito da conduta do desacato como tipo penal, oposto à vedação ao
chilling effect
pela Convenção Interamericana dos Direitos Humanos, o Supremo Tribunal Federal já decidiu a respeito para declarar a
constitucionalidade do artigo 331 do Código Penal
:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. DESACATO.
COMPATIBILIDADE DO ART. 331 DO CP COM O TEXTO CONSTITUCIONAL E COM A CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE DIREITOS HUMANOS.
ORIENTAÇÃO DA SEGUNDA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O tipo penal do desacato, previsto no art. 331 do CP, mostra-se compatível com a Constituição da República e a Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Precedentes.
2. O fato de haver ação de controle concentrado de constitucionalidade pendente de julgamento não se mostra impeditivo do julgamento da matéria, sobretudo quando a seu respeito já existe orientação colegiada. Embora seja possível em posterior julgamento a alteração da compreensão jurisprudencial, vige no direito brasileiro o postulado de que lei formal goza de presunção de constitucionalidade até declaração em contrário. Art. 525, §§12, 14 e 15 do CPC/15. 3. Agravo regimental desprovido.

(ARE 1.175.137 AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 12/03/2020)

Portanto, devido às provas materiais e orais colhidas, julgo improcedente o pleito recursal, no sentido de
manter a condenação
em seus termos.

Prossigo, enfim, a analisar o pedido de
reforma da dosimetria
em sua
primeira fase.

O Magistrado exasperou a pena-base
com fulcro nas circunstâncias judiciais da
culpabilidade
, dos
antecedentes
e das
consequências do crime
.

Ora, a
culpabilidade
exacerbada, como reconhecida pelo juízo
a quo
, realmente tem fundamento na audácia do apelante, que desacatou os policiais em frente a uma lanchonete com várias pessoas. Tal conduta representa maior dano à dignidade da função pública, por estender o alcance a um maior número de cidadãos.

Os
antecedentes
criminais do apelante, por sua vez, constam das folhas 17/20 ou 41/44, de modo que um dos processos constitui a reincidência, na segunda fase, e o outro é considerado a título de maus antecedentes.

As
consequências do crime
, contudo, no que tange o constrangimento concreto dos agentes,
não restaram comprovadas
além dos limites típicos da conduta delitiva. Afinal, não demonstraram, nos depoimentos, particularidades que extrapolassem os resultados normalmente esperados das ofensas proferidas pelo apelante. Logo, merecida a
desconsideração
desta circunstância judicial.

Assim sendo, na
primeira fase
da dosimetria, parto da pena-base de 06 meses do crime de desacato, e com a incidência de
duas
circunstâncias negativas, na razão de
1/8
do módulo da pena abstrata para cada uma, estabeleço
quantum
inicial de
10 meses e 15 dias de detenção
.

Na
segunda fase
dosimétrica, presente a agravante da
reincidência (artigo 61, I, do Código Penal)
, pelo que incremento a pena na razão de
1/6
, ao patamar de
01 ano e 07 dias de detenção
.

Na ausência de causas de diminuição ou aumento da pena, na
terceira fase
da dosimetria, torno
definitiva
a pena intermediária
aqui fixada
.

Encerrados os pedidos defensivos,
não restam reparos a serem feitos em sede recursal
.

Pelo exposto, conheço do recurso para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, decotando a circunstância judicial das consequências do crime e, consequentemente, redimensionar a pena nos termos expostos.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIGURADAS. REFORMA DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PENA-BASE FIXADA PRÓXIMA AO MÍNIMO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conjunto probatório apto a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de afastar a ilicitude do ato, fato que não ocorreu na hipótese dos autos. Impossível a absolvição do apelante pelo delito praticado, sobretudo em razão dos depoimentos policiais, que se revestem de fé pública ao harmonizar com o conjunto probatório. Precedentes.

2. A Administração Pública constitui o principal sujeito passivo no crime de desacato, de modo que os policiais militares são ouvidos como testemunhas.

3. Trata-se o desacato de crime formal, de modo que a mera prática do ato, independentemente da efetividade das ofensas proferidas, são suficientes para a consumação, como ocorreu na hipótese.

4. Não obstante a vedação ao
chilling effect
estatal proposto pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, o delito de desacato (artigo 331 do Código Penal) é constitucional. Precedentes do STF.

5. Em razão da fundamentação inidônea conferida à circunstância judicial das consequências do crime, pelo juízo
a quo
, redimensionada a pena-base a patamar próximo do mínimo legal.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Exmo. Des. Relator.